Tribunal: CARF
Processo: 13874.000136/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000136/2003-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.615 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
LUCI IOSHIDA ARIKITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, impede a apreciação pelo
órgão de julgamento administrativo das mesmas questões submetidas ao Poder
Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 2.
É incompetente este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que verse sobre: (i)
presunção de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada; ou (ii) percentual da multa aplicável ao
lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000136/2003-33
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), por meio do Acórdão
no 2.461, de 19/03/2003, cujo dispositivo considerou procedente em parte o lançamento,
mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 71/88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas (Art.144, § 1o, do
CTN).
SIGILO BANCÁRIO.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei n° 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O princípio da vedação ao confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. A multa de ofício é devida em
face da infração tributária e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art.
150 da Constituição Federal.
MULTA QUALIFICADA.
O lançamento de multa qualificada exige que a autoridade fiscalizadora traga elementos
para os autos que provem a presença de elemento subjetivo na conduta do contribuinte
de forma a demonstrar que este quis os resultados que o art. 72, da Lei 4.500/64 elenca
como caracterizadores da fraude, ou mesmo que-assumiu o risco de produzi-los.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O não atendimento a intimação autoriza o agravamento da multa de oficio, conforme
determina o art. 46 da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício qualificada e agravada,
relativamente ao ano-calendário de 1998, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do
lançamento fiscal (fls. 19/23 e 44/48).
Os depósitos bancários sem identificação da origem apurados pela autoridade
fiscal pertencem às contas da contribuinte no Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A (fls. 47/48).
A contribuinte foi cientificada da autuação em 05/04/2002 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 53/60).
Intimada por via postal em 24/04/2003 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 13/05/2003, no qual repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 89/90 e 99/126):
(i) nulidade do procedimento fiscal, uma vez que fundado
em
dados
obtidos
da
Contribuição
Provisória
sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF), bloqueados para uso
em ações fiscais de outros tributos até a edição da Lei no 10.174,
de 9 de janeiro de 2001;
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

(ii) violação ao sigilo bancário, em razão da utilização de
extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, sem
ordem judicial;
(iii) os depósitos bancários, por si só, não representam
disponibilidade de rendimentos tributáveis, pois necessário o
acréscimo patrimonial;
(iv) a multa incidente sobre o imposto lançado é
confiscatória; e
(v) é indevida a cobrança de juros de mora com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic).
O feito administrativo não prosseguiu na forma usual, haja vista a interposição de
ação judicial pela contribuinte, ainda no curso do procedimento fiscal. A seguir, os fatos
relevantes para o presente processo.
Na origem, o crédito tributário integrava o processo administrativo no
10855.001030/2002-14, formalizado à época dos fatos pela autoridade lançadora.
O acórdão de primeira instância afastou a qualificação da multa de ofício,
reduzindo a penalidade aplicada ao percentual de 112,5%. O valor desonerado ultrapassou o
limite de alçada, vigente na data da decisão, razão pela qual o Presidente da Turma interpôs
recurso de ofício (fls. 71/88).
Ao mesmo tempo, foi comunicada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de antecipação de tutela concedida nos autos da ação ordinária no
2002.34.00.28818-7.
Em 10/09/2001, a contribuinte ajuizou ação declaratória, com pedido de
antecipação dos efeitos de tutela, para obstar o lançamento do imposto de renda com fundamento
(i) nos dados da CPMF, produzidos no ano de 1998, e (ii) na sua movimentação bancária obtida
a partir de requisição de informações às instituições financeiras. No dia 27/03/2003, o pedido de
antecipação da tutela restou deferido pela 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (fls.
205/219 e 265/268).
Nesse cenário, optou-se por desmembrar o auto de infração, de forma que o
crédito tributário mantido pelo acórdão de primeira instância, objeto de recurso voluntário, foi
apartado e transferido para o presente processo.
Quanto ao recurso de ofício, manteve seu curso ordinário no processo de origem,
sob o no 10855.001030/2002-14, com posterior decisão definitiva em segunda instância pela
exclusão da qualificação da multa (fls. 372/378).
Após instrução dos autos, a 2a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por intermédio da Resolução no 102-02.208, de 24/02/2005, deliberou pela paralisação da
tramitação processual do recurso voluntário, com remessa dos autos ao órgão preparador para
aguardar a ciência da decisão definitiva do processo judicial no 2002.34.00.28818-7 (fls. 181/194
e 395/398).
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

Esgotados todos os recursos na esfera judicial, o trânsito em julgado dos autos do
processo no 2002.34.00.28818-7 deu-se no dia 27/06/2016. Prevaleceu, ao final, a decisão pela
improcedência total do pedido formulado pela autora (fls. 514/546).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Para simplificar o exame das questões do recurso voluntário, a análise das razões
de defesa é feita em um único tópico.
Através da ação judicial cadastrada sob o no 2002.34.00.28818-7, a contribuinte
submeteu ao crivo do Poder Judiciário a exigência pela Fazenda Pública do pagamento de
imposto de renda com base em movimentação financeira, valendo-se de dados da CPMF para o
recolhimento de outros tributos federais.
Tomando como parâmetro o texto da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996,
vigente no ano de 1998, a contribuinte defendeu a irretroatividade das alterações promovidas
pela Lei no 10.174, de 2001, que permitiu o uso de valores da CPMF no lançamento de ofício
vinculado aos demais impostos e contribuições federais. Adicionalmente, ponderou que os
extratos bancários só poderiam ser obtidos mediante prévia autorização judicial, inaplicável a Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Ao final da demanda judicial, a decisão restou desfavorável ao pleito do sujeito
passivo, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) no 603.314/SP, de relatoria do Ministro Edson
Fachin, julgado na sessão plenária do dia 24/02/2016.
Segundo a Corte Suprema, é válida a aplicação retroativa da Lei no 10.174, de
2001, para fins de planejamento de fiscalização de tributos distintos da CPMF. Por sua vez, o
fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuintes pelas instituições
financeiras, diretamente à Secretaria da Receita Federal, após a edição da Lei Complementar no
105, de 2001, não configura violação ao sigilo bancário.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

Para melhor compreensão do decidido, reproduzo uma parte da ementa do RE no
603.314/SP:1
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Alinhado ao entendimento do STF, a Súmula no 35 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 35: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
A propósito, ao optar pela discussão judicial, o sujeito passivo abdicou da esfera
administrativa, no que tange às questões preliminares, de caráter procedimental, eis que
prevalece o entendimento do Poder Judiciário.
É dizer que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, impede a apreciação pelo órgão
de julgamento administrativo das mesmas matérias submetidas ao Poder Judiciário.
Por outro lado, cabível o juízo administrativo sobre as demais matérias do apelo
recursal, não levadas à avaliação da esfera judicial.

1 Destaques do original.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

O recurso voluntário advoga que os depósitos bancários, isoladamente, não são
aptos a dar respaldo à aplicação da presunção de omissão de rendimentos tributáveis, na medida
em que a movimentação financeira somente pode ser utilizada quando aliada a sinais exteriores
de riqueza e/ou acréscimo patrimonial para o titular da conta bancária.
No entanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que admite o lançamento tomando-se por
base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, colaciono a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
É inviável deixar de aplicar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por
alegação de violação a princípios constitucionais.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000136/2003-33

De modo semelhante, falece competência aos órgãos administrativos para
reconhecer o caráter confiscatório da multa de ofício prevista em lei, em virtude de desrespeito à
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, segundo preceitos da Carta Política
de 1988.
Finalmente, quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito
tributário, utilizou-se a taxa Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos da Súmula
CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital